Tribunal: TJBA
Processo: 8001149-42.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001149-42.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAZARA SUZETE LELIS DA SILVA LUZ e outros

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECIBOS OU COMPROVANTES DE QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME
: Servidora pública municipal (Professora) sob o regime estatutário ajuizou Ação de Cobrança contra o Município, pleiteando o pagamento de 13º salário referente ao ano de 2016 e de 1/3 de férias, não adimplidos no período compreendido no quinquênio legal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Competência jurisdicional para julgar a lide; ocorrência de prescrição de fundo de direito; validade da sentença proferida sem instrução probatória; e comprovação da quitação das verbas pela Fazenda Pública.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: A competência para julgar ações de servidores estatutários contra o Poder Público é da Justiça Comum Estadual (STF), afastando-se a preliminar. A prescrição, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação (Decreto n.º 20.910/32 e Súmula 85 do STJ), mantendo-se o fundo de direito incólume. A sentença não é nula, porquanto a prova do pagamento das verbas remuneratórias constitui fato extintivo do direito da Autora, cujo ônus probatório incumbia ao Município Réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de apresentação dos comprovantes de pagamento pelo ente público, que é o detentor da documentação funcional, impõe a procedência do pedido de cobrança.

IV.
DISPOSITIVO
: Desprovimento do Recurso de Apelação, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau, e majoração dos honorários advocatícios recursais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.º
8001149-42.2019.8.05.0153
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE - BAHIA
e, como Apelado,
LÁZARA SUZETE LELES DA SILVA
e
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora